Tribunal: CARF
Processo: 10930.903640/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903640/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.589 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
RIO TIBAGI SERVICOS DE OPERACOES E APOIO RODOVIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Uma vez comprovada a existência de parte do direito creditório, cujo saldo
disponível é insuficiente para compensar os débitos indicados no PER/DCOMP
em análise, é de se determinar a homologação parcial da compensação
declarada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903640/2009-72
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903640/2009-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-41.172, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
238/242).
Versa o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP
no 17181.51035.150506.1.3.04-9332 (fls. 02/05), relativa à compensação de R$ 11.110,88 de PIS
(código de receita 8109) e R$ 26.641,94 de Cofins (código de receita 2172) do mês de
abril/2006, com utilização da parcela de R$ 29.874,83 do direito creditório inicialmente
informado
no
PER/DCOMP
no
38809.37943.150506.1.3.04-3061
(processo
no
10930.902927/2009-85).
Na declaração de compensação inicial foi indicado o direito creditório de R$
69.136,89 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 29/10/2004, da 1a quota do IRPJ com
base no lucro presumido do 3o trimestre/2004.
Como o pretenso pagamento a maior foi utilizado em duas compensações
(abaixo), cumpre esclarecer que, no presente processo, o direito creditório reclamado se resume
ao valor de R$ 29.874,83:
a) DCOMP no 38809.37943.150506.1.3.04-3061, no qual o crédito foi
inicialmente informado (processo no 10930.902927/2009-85), R$ 39.262,06;
e;
b) DCOMP no 17181.51035.150506.1.3.04-9332 (processo em análise) R$
29.874,83.
A DRF/Londrina, por meio de Despacho Decisório proferido em 20/04/2009 (fl.
06), não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório, haja
vista o recolhimento efetuado em 29/10/2004 ter sido integralmente alocado ao débito de IRPJ
com código de receita 2089 do 3o trimestre/2004.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese,
a) preliminar de nulidade em face de não ter tido oportunidade de esclarecer
eventuais equívocos ou entendimentos passíveis de correção durante a análise do
pedido de compensação, a fim de comprovar a realidade dos fatos e a existência
do direito creditório indicado;
b) conforme comprovaria a DCTF do 3o trimestre/2004, apurou-se uma diferença
de R$ 44.641,53 de IRPJ em favor da interessada; que o crédito em questão
decorre do recolhimento a maior de IRPJ do 3o trimestre/2004, cujo débito foi
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903640/2009-72

pago originalmente em três DARF’s, sendo o crédito correspondente ao valor
integral de um deles.
O processo foi baixado em diligência pela d. DRJ, Despacho no 29 - 1a Turma da
DRJ/CTA (fl. 190), para que a contribuinte apresentasse demonstrativo com a composição da
base de cálculo do imposto de renda com base no lucro presumido do 3o trimestre/2004 (fls.
194/195), assim respondida:
Em resposta apresentada em 07/05/2013 (fls. 196200), instruída com os documentos de
fls. 201/238, a interessada informou que apurou R$ 675.076,57 de base de cálculo,
conforme demonstra-se a seguir:
Nesta caminhar, a d. DRJ rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, acatou em
parte as alegações e, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer saldo remanescente de R$ 5.379,46 (grifei):
15. Após ser cientificada desse Despacho Decisório, em 05/05/2009 (fl. 09), e depois da
apresentação da manifestação de inconformidade de fls. 1014, em 04/06/2009, a
interessada
apresentou,
em
21/07/2009,
a
DCTF
retificadora
ND
1000.000.2009.1760487734 para reduzir o valor desse débito para R$ 162.769,14 (fl.
174 e 176), sendo que a diferença de R$ 44.641,53 não coincide como alegado
direito creditório de R$ 69.136,89.
18. Dessa forma, considerando que a base de cálculo de R$ 675.076,57 resulta no
imposto de renda de R$ 162.769,15 no 3o trimestre/2004, é de se reconhecer o
direito creditório de R$ 44.641,52 (R$ 207.410,67 deduzido de R$ 162.769,15) e
determinar a homologação parcial da compensação declarada nos autos, até o saldo
de R$ 5.379,46 do crédito disponível (R$ 44.641,52 deduzido de R$ 39.262,06
utilizado no PER/DCOMP no 38809.37943.150506.1.3.043061).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cumpre consignar que o Recurso Voluntário foi apresentado nos autos do
presente processo, mas o Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi exarado nos autos do
processo no 10930.903205/2009-48, juntado por apensação em 20/03/2015 (fl. 257).
Regularmente cientificada, por via postal em 6.1.2015 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 255), apresentou Recurso Voluntário, em 3.2.2015, assim manejado
(fls. 258/274).
DA PRELIMINAR
Preliminarmente noticiou que teria formulado (em sede de Manifestação de
Inconformidade) pedido específico para reunião de todas as declarações de compensação, e
consequente perícia, para que fosse apurado o direito ou não das compensações pretendidas, já
que todas dependem dos mesmos elementos de provas e estão interligadas umas às outras:
a) 13677.72727.170306.1.3.04-2033;
b) 08168.57120.260906.1.7.04-0619;
c) 17057.69360.300905.1.3.04-9574;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903640/2009-72

d) 29527.28792.170106.1.3.04-3945;
e) 16625.11744.150905.1.3.04-3042;
f) 32524.41535.310805.1.3.04-1898; e
g) 17272.29062.310106.1.3.04-9566.
Contudo, segundo a Recorrente a autoridade julgadora não teria se pronunciado,
deferindo ou indeferindo, fundamentadamente tal pedido, acarretando assim verdadeiro
cerceamento de defesa por infringência do processo administrativo fiscal, artigos 9o, § 1o, 18 e 28
do Decreto n° 70.235/72, combinado com a Portaria RFB no 666/2008.
Para a Recorrente “a autoridade administrativa está jungida à lei, não podendo
deixar de apreciar pedido do administrado sob alegação de que os pressupostos do artigo 59, II,
do Decreto 70.235/72 não estão presentes na Manifestação de Inconformidade, tampouco ignorar
a força cogente dos dispositivos legais acima citados”.
Defendeu que já na manifestação de inconformidade estavam presentes os
pressupostos de nulidade, “vez que não foi oportunizado à Recorrente provar a legitimidade de
seus créditos antes do despacho decisório, agora na decisão recorrida ela se apresenta
escancarada”.
Asseverou a Recorrente que o artigo 1o, da Portaria RFB n° 666/2008, desfaz
qualquer discricionariedade ao vincular o julgador de primeira instância a cumprir o disposto no
PAF. E, Embora seja norma de hierarquia inferior, “vincula a autoridade administrativa que
deveria proceder a reunião de todos os processos, bem como decidido sobre a perícia, deferindo-
a ou indeferindo-a fundamentadamente, conforme estabelece a norma processual administrativa
do art. 28, do mesmo diploma legal”.
Assim, prossegue a Recorrente, como os citados dispositivos legais não dão
margem à discricionariedade, resta claro que a omissão do julgador quanto ao pedido de reunião
e pedido de perícia, impossibilitou à Recorrente provar que, apesar de informações errôneas em
suas PER/DCOMPs, havia crédito líquido e certo devidamente escriturado e suficiente para
amparar a compensação informada.
Assim, requere a sua nulidade,
Frente à nulidade acima apontada, a Recorrente, preliminarmente requer a declaração de
nulidade da decisão recorrida, determinando que se faça a reunião de todos os pedidos
de compensação da Recorrente, na forma prevista pelo artigo 9o § 1o, de Decreto n°
70.235/72, c/c o disposto na Portaria RFB n° 666/2008, bem como a determinação da
perícia requerida na forma do art. 18 do mesmo diploma legal.
DO MÉRITO
Neste ponto defendeu liquidez e certeza do direito ao crédito compensado e
demonstrado na manifestação de inconformidade.
Trouxe um quadro demonstrativo dos créditos apurados trimestralmente, mediante
o confronto entre o valor pago a título de IRPJ e CSSL e o valor efetivamente devido,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903640/2009-72

começando no 3o trimestre de 2001 e terminando no 1o trimestre de 2005, asseverando que tais
créditos teriam sido contabilizados em conta de ativo n° 1.1.3.02.01 – Impostos a recuperar, em
contrapartida de conta passiva n° 2.4.4.01.01 – Reversão de Impostos e, posteriormente,
transferidos para uma conta de resultado n° 2.4.3.01.06 – lucros, conforme contas gráficas
anexadas.
Aduziu que uma vez devidamente escriturados os créditos foram posteriormente
informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil através das DCTFs retificadoras dos
respectivos trimestres, conforme recibos de entregas especificados.
Assim, diante do montante do crédito líquido e certo escriturado na conta
IMPOSTOS A RECUPERAR e informados nas DCTFs retificadoras, a Recorrente passou a
compensar seu crédito corrigido monetariamente a partir do mês de agosto de 2005.
Relata a ocorrência de alguns erros nas informações declaradas, mas deve
prevalecer os créditos escriturados e confessados em DCTF,
3.1.7 - Ocorre que em alguns casos a informação da PER/DCOMP não corresponde
com período apuração do crédito dela constante, sendo que deveriam ser informados
saldos remanescentes de outras PER/DCOMPs como ali demonstrado ou de créditos
ainda não utilizados.
3.1.8 - Além disso, a Recorrente demonstra através de sua escrituração (documentos
anexos) e informações em DCTFs retificadoras, que possui créditos suficientes para a
pleiteada compensação.
3.1.9 - Apesar do erro na informação do crédito na PER/DCOMP em referência, isto
não impossibilita que a Recorrente tenha atendido o seu direito a compensação, vez que
tem amparo nos dispositivos legais que regem a compensação.
3.1.10 - Além de amparada pela lei, pela liquidez e certeza de seus créditos devidamente
escriturados, a Recorrente anexa as contas gráficas correspondentes à escrituração
contábil, bem como o Resumo da utilização dos créditos devidamente atualizados, onde
se demonstra que de um total de R$ 914.147,71, foi compensado somente R$
884.784,77, restando um saldo, positivo de R$ 29.362,94 de crédito a recuperar
Assim, concluindo que o acórdão recorrido “está eivado de nulidade, na medida
em que omitiu e não apreciou o pedido da Recorrente de perícia e reunião para julgamento único
de todas as Manifestações de Inconformidades”; e; no mérito a Recorrente teria demonstrado que
possuía créditos líquidos e certos devidamente escriturados e informados em DCTFs suficientes
para a compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RIO TIBAGI SERVIÇOS DE OPERAÇÕES E APOIO
RODOVIÁRIO LTDA.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903640/2009-72

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
A contribuinte apresentou reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Londrina, em 20/04/2009 (fl. 07), rastreamento no 831655861, que não homologou a
compensação declarada no 17181.51035.150506.1.3.04-9332 (fls. 02/05) em face da inexistência
do direito creditório de R$ 69.136,89 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em
29/10/2004, de R$ 69.136,89 da 1a quota do IRPJ com base no lucro presumido (código de
receita 2089) do 3o trimestre/2004.
Como o pretenso pagamento a maior foi utilizado em duas compensações
(abaixo), cumpre esclarecer que, no presente processo, o direito creditório reclamado se resume
ao valore de R$ 29.874,83:
c) DCOMP no 38809.37943.150506.1.3.04-3061, no qual o crédito foi
inicialmente informado (processo no 10930.902927/2009-85), R$ 39.262,06;
e;
d) DCOMP no 17181.51035.150506.1.3.04-9332 (processo em análise) R$
29.874,83.
Realizada diligência junto à Recorrente restou comprovado que a base de cálculo
do imposto de renda para o lucro presumido do 3o trimestre/2004 era de R$ 675.076,57, que, por
sua vez, resulta na apuração de imposto de renda na ordem de R$ 162.769,15,
consequentemente em um direito creditório no valor de R$ 44.641,52.
Assim, do direito creditório reconhecido no valor de R$ 44.641,52 foi deduzido
R$ 39.262,06 utilizado no PER/DCOMP no 38809.37943.150506.1.3.04-3061, resultando em um
saldo creditório de R$ 5.379,46.
Portanto resta incontroverso que todo o comprovado direito creditório foi
reconhecido.
DA PRELIMINAR
A preliminar suscitada está fora de contexto, vejamos que nas mencionadas
Declarações de Compensação (fl. 259) não há qualquer menção à Declaração de Compensação
discutida no presente processo.
Ademais, analisando a Manifestação de Inconformidade, de fls. 11 a 14, constata-
se que não há qualquer pedido específico para reunião de todas as declarações de compensação e
perícia. Assim, a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, o qual dispõe:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903640/2009-72

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Assim, por se tratar de matéria estranha à lide, as nulidades suscitadas não serão
conhecidas.
DO MÉRITO
No mérito defendeu, no atacado (desde o 3o trimestre de 2001 até o 1o trimestre
de 2005), que a escrituração e confissão (em DCTF) dos pretensos créditos comprovariam sua
certeza e liquidez.
Pois bem.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903640/2009-72

Naquilo que nos interessa, qual seja o crédito apurado no 3o trimestre/2004, assim
se o defendeu a Recorrente:
1) Crédito escriturado:

2) Crédito confessado:

Vejamos que os pretensos crédito defendidos pela Recorrente foram confirmados
pela diligência realizada e são os mesmos reconhecidos pela d. DRJ (grifei):
Dessa forma, considerando que a base de cálculo de R$ 675.076,57 resulta no imposto
de renda de R$ 162.769,15 no 3o trimestre/2004, é de se reconhecer o direito
creditório de R$ 44.641,52 (R$ 207.410,67 deduzido de R$ 162.769,15)...
Portanto, deve-se manter incólume a decisão recorrida que está perfeitamente
motivada de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária e
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Ante todo o exposto, não se conhece da preliminar suscitada e no mérito nega-se
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 284
DF CARF MF
Original